Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODULAÇÃO EM UM OITAVO. PENA-BASE REDUZIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado que o réu agiu com imprudência e negligência. Não observou o dever de cuidado objetivo exigido pela legislação de trânsito, desrespeitando o art. 28, o princípio geral de responsabilidade no trânsito previsto no § 2o do art. 29, e o art. 29, inciso XI, alínea ‘a’, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Era previsível que adentrar a via pública pela contramão, em local de intenso trânsito de pedestres, poderia, como deveras o fez, atropelar alguém. Não comprovada, indubitavelmente, a culpa exclusiva da vítima, requisito imprescindível para afastar a tipicidade do fato.
2. É fundamento idôneo a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que o acidente ocorreu em horário de intensa movimentação de transeuntes e nas imediações de local com grande trânsito de pessoas, a incluir crianças, devido à existência de um supermercado e seu estacionamento externo.
3. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima para o tipo penal. Pena reduzida.
4. O prazo para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor guarda proporção com a gravidade concreta do crime cometido, sendo possível a imposição da pena acessória no limite temporal da pena privativa de liberdade. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.